Tribunal: TJSP
Processo: 2289211-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Turismo
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – Ausência de elementos de capacidade econômica – Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência mantida – TUTELA DE URGÊNCIA – Concessão do pedido liminar para que as agravadas arquem com os custos da operação a ser realizada na mão da agravante – Agravadas que não controvertem a dinâmica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – Ausência de elementos de capacidade econômica – Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência mantida – TUTELA DE URGÊNCIA – Concessão do pedido liminar para que as agravadas arquem com os custos da operação a ser realizada na mão da agravante – Agravadas que não controvertem a dinâmica do evento danoso – Reconhecimento liminar da falha na prestação do serviço – Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) – Responsabilidade objetiva – PENSÃO ALIMENTÍCIA – Documentos acostados ao feito que não permitem aferir, em sede liminar, a incapacidade laboral alegada – Probabilidade do direito não comprovada – Valores mensais auferidos profissionalmente pela requerente tampouco demonstrados – Necessidade de dilação probatória e contraditório – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2289211-68.2019.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000639585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2289211-68.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VANIA GOMES ALVES, são agravados NLAT EMPREENDIMENTOS
TURISTICOS LTDA e TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2289211-68.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2289211-68.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Vania Gomes Alves
Agravado: NLAT Empreendimentos Turísticos Ltda. (Luck Receptivo) e Outro
Voto no 25.328
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
JUSTIÇA GRATUITA Ausência de elementos de
capacidade econômica Presunção de veracidade
da declaração de hipossuficiência mantida

TUTELA DE URGÊNCIA
Concessão do pedido
liminar para que as agravadas arquem com os
custos da operação a ser realizada na mão da
agravante
Agravadas que não controvertem a
dinâmica do evento danoso
Reconhecimento
liminar da falha na prestação do serviço

Inteligência do art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor (CDC) Responsabilidade objetiva
PENSÃO ALIMENTÍCIA
Documentos acostados
ao feito que não permitem aferir, em sede liminar,
a incapacidade laboral alegada Probabilidade do
direito não comprovada
Valores mensais
auferidos
profissionalmente
pela
requerente
tampouco
demonstrados

Necessidade
de
dilação probatória e contraditório
Recurso
parcialmente provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2289211-68.2019.8.26.0000
3
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VANIA GOMES ALVES, nos autos da ação de reparação de danos materiais e
morais que move contra NLAT EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA.
(LUCK RECEPTIVO) e OUTRO, objetivando a reforma da decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da
Comarca de São Paulo, Dr. Emanuel Brandão Filho, que indeferiu a concessão
da gratuidade da justiça e a concessão de tutela de urgência requerida.
Sustenta a agravante que o magistrado não teria
analisado o fato de que a relação seria de consumo e que a responsabilidade
da primeira agravada seria objetiva, além das provas anexas à inicial, que
comprovariam a ocorrência do ato ilícito dentro do ônibus da primeira agravada,
em virtude de manobra brusca do motorista. Por isso, seria necessário reformar
a decisão agravada para fixar alimentos provisórios à agravante, que estaria
impedida de desenvolver suas atividades laborativas por incapacidade da mão
esquerda. Ademais, deveria ser fixada pensão como tutela de urgência para
que a agravante possa manter suas necessidades básicas até sua recuperação
total.
Acrescenta que não poderia aguardar até o final
da demanda para a realização de cirurgia no hospital Fleury Centro de
Procedimentos Médicos Avançados S/A pela importância de R$ 5.318,91, além
dos honorários médicos no valor de R$ 6.000,00, totalizando R$ 11.318,91.
Quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça, alega que não seria
necessária a caracterização de miserabilidade para a concessão da benesse,
sendo que a contratação de advogado particular também não seria
impedimento para a concessão do benefício. Argumenta ainda que a
declaração de pobreza gozaria de presunção de veracidade, que somente
poderia ser afastada em caso de comprovação de elementos indicativos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2289211-68.2019.8.26.0000
4
suficiência econômica.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos.
Apresentadas as contraminutas (fls. 131/136;
149/159), os autos foram encaminhados à mesa.
É o relatório.
O instituto da assistência judiciária, como
instrumento para a efetividade do processo e acesso à Justiça, visa a afastar o
óbice econômico que porventura impeça a garantia da tutela jurisdicional aos
necessitados.
Integra o conceito de assistência judiciária - mais
amplo - o benefício da Justiça Gratuita, que dispensa à parte o custeio das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, tornou-se legal o entendimento jurisprudencial já consolidado no sentido
de que, diante da declaração de hipossuficiência, cria-se uma presunção iuris
tantum em prol da incapacidade, a qual, por sua vez, pode ser afastada diante
da existência de elementos que evidenciem capacidade econômica, conforme
preceitua o artigo 99 do NCPC:
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2289211-68.2019.8.26.0000
5
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Dessa forma, havendo elementos indicativos da
capacidade, a parte deve ser chamada aos autos para comprovar de maneira
efetiva a existência de situação autorizadora da concessão do benefício.
Todavia, dada a presunção de veracidade que se atribui à declaração de
pobreza, o deferimento da gratuidade é imperioso caso não sejam aferidos
elementos que apontem para a capacidade econômica da parte, em
homenagem aos princípios da igualdade material e da inafastabilidade da
jurisdição.
In casu, as partes agravadas não conseguiram
trazer aos autos quaisquer documentos tendentes a infirmar a presunção de
veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência da agravante.
Ademais, o fato de a agravante ter conseguido, em certo momento de sua
vida, comprar um pacote de viagem de férias não significa que atualmente
possui condições financeiras especialmente após o acidente ocorrido. Desse
modo, não entendo que a presunção de veracidade de sua declaração de
hipossuficiência não foi elidida pela parte contrária, de modo que lhe deve ser
concedido o benefício da gratuidade da justiça.
Por fim, cumpre ressaltar que “a assistência do
requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da
justiça”, conforme expressa disposição do artigo 99, § 4o, do Código de
Processo Civil.
Quanto ao pedido de concessão de tutela de
urgência, entendo que com o advento do Novo Código de Processo Civil, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2289211-68.2019.8.26.0000
6
modalidades de antecipação provisória dos efeitos do provimento final
pretendido foram agrupadas no gênero “tutelas provisórias”, que tem por
espécies as tutelas de urgência e as de evidência.
Ambas têm por característica o fato de serem
fundadas em cognição ainda superficial, e por terem como escopo a melhor
distribuição dos ônus da demora inevitável do processo.
A tutela provisória de urgência pode ser
satisfativa ou cautelar, e, para ambos os casos, tem por requisitos genéricos a
demonstração (i) da probabilidade do direito e (ii) do perigo de dano ou de
ilícito, ou ainda, de comprometimento da utilidade do provimento final.
Sobre a probabilidade do direito, trata-se da
“plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus
boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado
e quais as chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC).” (Fredie Didier
Jr. e outros, In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 2, Juspodivm, pp.
609-609).
Quanto
ao
segundo
requisito,
trata-se
da
“impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de
grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em
razão do tempo” (Daniel Amorim Assumpção Neves, In “Novo Código de
Processo Civil comentado artigo por artigo, Juspodivm, pp.476).
In casu, entendo que a documentação trazida
pela autora aos autos é suficiente a comprovar a probabilidade do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2289211-68.2019.8.26.0000
7
alegado, ao menos no que tange à necessidade de cirurgia. Compulsando o
feito, identifico que a parte agravada não controverte a dinâmica do evento
danoso, de modo que não há elementos nos autos tendentes a afastar a
configuração da falha da prestação do serviço, o que enseja a aplicação do
art. 14 do Código de Defesa de Consumidor ao caso em tela:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Desse modo, entendo que, em análise superficial,
a probabilidade do direito da agravante está bem demonstrado nos autos, de
maneira que deve ser deferido seu pedido de tutela de urgência para que a
parte ré, solidariamente seguradora e companhia de turismo, arquem com os
custos da cirurgia a ser realizada de acordo com o orçamento de menor de
valor e com profissional de confiança da requerente, de acordo com os
documentos por ela colacionados à inicial.
O mesmo raciocínio não pode ser aplicado ao
pleito de pagamento de pensão, tendo em vista que os documentos acostados
ao feito não são inequívocos no sentido de sua incapacidade para o trabalho,
de modo que, em sede de antecipação de tutela, entendo que pode ser
precipitada tal condenação. Ademais, a requerente não junta documentos
comprobatórios de quanto auferia com sua atividade profissional, de modo que
seja possível realizar um juízo de ponderação acerca do valor justo para a
pensão pleiteada.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para deferir a concessão da gratuidade da justiça e para conceder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2289211-68.2019.8.26.0000
8
parcialmente antecipação de tutela requerida, de modo a determinar que a
parte ré, solidariamente, arque com os custos da cirurgia, pelo menor
orçamento acostado e com profissional de confiança da agravante; indefiro,
contudo, o pedido de pensionamento, à míngua de documentação
suficientemente robusta acerca de eventual incapacidade laborativa.
HUGO CREPALDI
Relator